Tribunal: TJSP
Processo: 0005177-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso da Defesa para redimensionamento das penas a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral amealhada durante a persecutio criminis, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi realizado pelo apelante.
3-) Dosimetria que comporta

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso da Defesa para redimensionamento das penas a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral amealhada durante a persecutio criminis, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi realizado pelo apelante.
3-) Dosimetria que comporta ajuste. Na primeira fase, penas-base elevadas de 1/6, em razão dos maus antecedentes que o recorrente ostenta. Na segunda fase, acréscimo de mais 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, aumento pelo uso de arma de fogo, no patamar de 1/3. Total: sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
4-) Regime de pena inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência. Adequado para a retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Inviabilidade de detração, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pela necessidade não só de condições objetivas, mas também subjetivas para o benefício, aferível apenas no Juízo das Execuções.
6-) Recurso com a manutenção da prisão. Medida regular e consentânea com a legislação vigente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005177-62.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMILCAR
CRISTOVAM SABINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para fixar a pena do apelante em sete (7) anos, três
(3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
2
VOTO No 3873
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050
Comarca: 16a Vara Criminal do Foro Central Criminal
Juíza de Direito: doutora Ana Lucia Fernandes Queiroga
Apelante: Amilcar Cristovam Sabino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso da Defesa para
redimensionamento das penas a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e
dezesseis (16) dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral
amealhada durante a persecutio criminis, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
foi realizado pelo apelante.
3-) Dosimetria que comporta ajuste. Na primeira fase, penas-base elevadas de
1/6, em razão dos maus antecedentes que o recorrente ostenta. Na segunda fase,
acréscimo de mais 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, aumento pelo uso de arma de
fogo, no patamar de 1/3. Total: sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e
dezesseis (16) dias-multa.
4-) Regime de pena inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e
reincidência. Adequado para a retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Inviabilidade de detração, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, pela necessidade não só de condições objetivas, mas também subjetivas
para o benefício, aferível apenas no Juízo das Execuções.
6-) Recurso com a manutenção da prisão. Medida regular e consentânea com
a legislação vigente.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 182/183
O apelante foi condenado à pena de sete (7) anos e quatro (4) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
3
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de vinte e dois (22) dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, porque no dia
5.7.2017, por volta das 7 horas e 50 minutos, na Rua Serra de Botucatu, no 1658,
Carrão, São Paulo/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça pelo emprego de arma
de fogo contra J. D. S. S., a quantia de R$ 2.174,00, pertencente à empresa Droga Raia
Carrão - Raia Drogasil. O recorrente entrou no estabelecimento, ocasião em que,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordou a ofendida e se apossou
dos valores que ali estavam no cofre aberto por ela, evadindo-se na sequência.
Nas razões de apelação, apresentadas pela d. Defensoria Pública, foi
sustentado: a) insuficiência de provas para a condenação e b) redução do quantum das
reprimendas, com a diminuição da fração aplicada em razão da agravante da
reincidência e, ainda, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a
devida compensação (fls. 209/216).
Contrarrazões a fls. 220/223, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 25.9.2018 (fls. 230).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 239/243).
A prova oral foi colhida (depoimentos das testemunhas, declarações da
ofendida e interrogatório do acusado, gravação audiovisual em mídia, fls. 126, 148 e
149).
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento, respeitado o entendimento da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
4
magistrada, doutora Ana Lucia Fernandes Queiroga.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
8/9 e prova oral produzida em audiência, bem com valor econômico foi subtraído.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante confessou parcialmente os fatos. Lembra-se que
praticou cerca de cinco roubos, utilizando-se um simulacro de arma de fogo. Usava o
dinheiro subtraído para adquirir entorpecentes (fls. 19/20).
Acrescente-se que o apelante foi reconhecido, por fotografia, como sendo o
autor do roubo (fls. 18).
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos
probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das
testemunhas, confissão da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e
nulidade (HC 107618/AC - Acre - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - J.
2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP - São Paulo - Segunda Turma - Rel. Min.
Gilmar Mendes - J. 3.6.2014; RHC 119815/DF - Distrito Federal - Primeira Turma -
Relatora Ministra Rosa Weber - J. 25.2.2014; HC 107437/SP - São Paulo - Primeira
Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 2.8.2011; HC 104404/MT - Mato Grosso
- Primeira Turma - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ - Rio de
Janeiro - Segunda Turma - Relatora Ministra Ellen Gracie - J. 29.9.2009 e HC
84046/SP - São Paulo - Segunda Turma - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 12.4.2005,
para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de
se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.
Em Juízo, disse que praticou o ato, pois era usuário de drogas. Usou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
5
arma de brinquedo para a prática do crime. Entrou no estabelecimento dizendo que era
um assalto, mostrou a madeira da arma, apenas, e exigiu o dinheiro. Após, saiu do local.
Está arrependido dos fatos (fls. 149 - Saj).
Não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que
a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se
advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo
substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe
retirou a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de
Direito Criminal: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou
culposa, não exclui a imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar
ser originária de caso fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos
autos." (Apelação Criminal no 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G.
Strenger - J. 6.11.2019).
No mais, o interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da
possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código
de Processo Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de
ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção
judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa
maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio
Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser
interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua
conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não
isoladamente” (Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p.
151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
6
As provas colhidas em nada o favorece.
Em juízo, a ofendida, aos 20 segundos da gravação, disse ter reconhecido o
apelante como autor do crime em estudo, em sala própria, com absoluta certeza. No
mais, declarou que havia acabado de abrir a loja, estava na sala da gerência conferindo
os valores do caixa, momento em que dois funcionários noticiaram o assalto. Olhou
para a porta e visualizou o recorrente apontando a arma, exigindo os valores. Pegou
todo o dinheiro do cofre e colou dentro de sua mochila. Por fim, o recorrente disse para
ficarem na sala, caso contrário atiraria. Saíram da sala da gerência cerca de trinta
minutos depois e entraram em contato com a polícia. Depois de quinze dias,
aproximadamente, foi assaltada novamente pelo apelante, na mesma loja. Na ocasião
dos fatos ele estava de boné, além disso, notou que ele não tem os dentes da frente.
Visualizou a arma com o recorrente e, enquanto pegava o dinheiro, ele engatilhou o
artefato (fls. 148 Saj).
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. Quando
reconhece quem a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se vingaria de um
inocente, o mais certo é não apontar o apresentado no distrito ou no contraditório. Não
há motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com grave ameaça
e/ou violência. Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela
vítima, prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do
delito, não há dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de
que um inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos,
isso não vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário,
auxilia na descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar
(Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
7
Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261);
Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur
4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000,
Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara,
20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86
Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n°
1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz
Renato Nalini).
Na lição de Tourinho Filho, a vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Paulo, policial civil, afirmou que tinham os boletins de ocorrência e
receberam algumas fotos do apelante, por meio de policiais militares. Ele foi preso
praticando um roubo em outra farmácia. Realizou oitivas das vítimas e todas afirmaram
que houve uso de arma de fogo (fls. 126 Saj).
Renato, policial militar, depôs que já tinham imagens do recorrente
realizando roubos em farmácias, assim, durante patrulhamento, abordaram-no e,
questionado, assumiu a prática dos crimes. Ele realizava roubos na área do Tatuapé (fls.
126 Saj).
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o réu,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
8
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
9
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida
Sampaio, Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
Reforce-se, pela análise dos reconhecimentos, das declarações da vítima e
dos agentes da lei, não se vê queiram prejudicar um inocente. Um foi lesado e os outros
cumpriam seu mister, sem qualquer intenção maliciosa contra o apelante.
A arma de fogo não foi apreendida, tampouco periciada, entretanto, esses
fatores não podem rechaçar a causa de aumento. A vítima viu-a, contou à polícia,
intimidou-se e entregou o dinheiro, primordialmente porque temia por sua integridade.
Esse dado não pode ser desprezado, sob pena de se olvidar dos interesses dos cidadãos
de bem. Está, pois, caracterizada sua utilização, conforme farta jurisprudência, da qua se
menciona alguns ensinamentos.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se
apreendê-la ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T.
- Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa
Weber 4.12.2013; HC 111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski
- 7.8.2012; RHC 111434/DF Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia
1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC
107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres Britto 31.5.2011. TACRIM
SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM 93/378; TACRIM SP AC
Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel. Sérgio Pitombo RJD
19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e TACRIM SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
10
revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que há
julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação
no 1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V.
U. (Voto no 9.461).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas, todavia, exigem reparo.
Na primeira fase, deve ser elevada de 1/6, pelos maus antecedentes que o
apelante registra (processos n. 0005758-07.2001.8.26.0266, cf. certidão de fls. 59),
tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
É que considerando a existência de condenações transitadas em julgado por
crimes praticados antes da conduta delitiva apurada nos autos, adequado, na primeira
fase da dosimetria, valer-se de uma delas como maus antecedentes, como na hipótese.
Na segunda fase, pela reincidência, consoante processo penal no
0056955-86.2009.8.26.0050, fls. 160, a pena deve ser acrescida de mais 1/6, tendo-se,
agora cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
Já se decidiu:
“III - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição
da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela
incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal.
IV - Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
11
sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as
singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos
oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a
saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente;
motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e
indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as
considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão
que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta
penal.
V - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático,
baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até
porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições
pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá
possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em
obediência aos princípios da individualização da pena e da própria
proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. Habeas Corpus não conhecido” (HC
487538/RJ T5 Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça Rel. Min. Felix
Fischer J. 16.5.2019 Dje 21.5.2019). Ainda: HC 488097/SC - T5 - Quinta Turma -
Rel. Min. Félix Fischer - J. 9.4.2019 - DJe 12.4.2019.
De fato, não há se cogitar de redução com esteio na atenuante da confissão
espontânea, pois parcial, externada com o evidente intuito de minimizar a
responsabilidade com relação ao crime em tela (confissão qualificada).
Na terceira fase, por incidir a causa de aumento (emprego de arma), a pena
foi acertadamente aumentada de 1/3, tendo-se sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias
de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
Não há algo mais para ser considerado para influenciar a pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
12
Cada dia-multa terá o valor unitário, ou seja, de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
Já se decidiu no Supremo Tribunal Federal que: “O art. 33, § 2°, do Código
Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao
condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos
regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829 - Segunda Turma -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Julg. 28.3.2017 - Publ. 6.4.2017).
Ainda: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado
reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a
quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em
RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Demais disso, o apelante praticou crime grave, não só abstratamente,
todavia, concretamente, roubo com emprego de arma de fogo. Diante desse cenário,
a imposição do regime mais rigoroso era mesmo de rigor, à luz do que preconizam os
artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio
necessidade/suficiência.
“O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem
gerando o clima de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira
atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este
regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e a
desfaçatez de seu autor.” (TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111,
665.049, 665.399, 670.465, 672.553, 674.681).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
13
Com efeito, esse delito assola o Estado de São Paulo e intranquiliza a todos,
em casa ou em via pública, a pé ou de carro, em residência ou em apartamento, acaso
sozinhos ou acompanhados, munidos de arma de fogo ou não.
Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social.
Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Cabe invocar, ainda, ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e
seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas
com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do
parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no
70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral,
não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento do roubo, é
mister o regime inicial fechado. Assim, serão cumpridas as finalidades da pena,
retribuição pelo crime cometido, prevenção, geral e especial, não realização de outras
condutas criminosas e o roubo, especificamente, com retorno ao convívio social de
maneira integrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005177-62.2018.8.26.0050 -Voto no 3873
14
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes
para a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime.
Ademais, compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da
Lei de Execuções Penais (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 385).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para fixar a
pena do apelante em sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e
dezesseis (16) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
Recurso preso (fls. 189). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem
os motivos para a prisão. Ele ficou preso durante toda a tramitação, por crime grave,
que assola a todos, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a
custódia é a melhor medida.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator